Tribunal: TJMT
Processo: 1017734-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017734-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FELIPE FERREIRA JANUARIO - CPF: 709.414.721-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO CUMPRIDO EM CONDIÇÕES MAIS BENÉFICAS QUE AS LEGALMENTE PREVISTAS – PRECEDENTES DO STJ (
V. G. HC
351273 CE) E DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

A monitoração eletrônica, prevista no art. 146-B da Lei de Execuções Penais, configura-se como importante instrumento de fiscalização e controle do cumprimento da pena em regime semiaberto quando o apenado se encontra fora do estabelecimento prisional, especialmente diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou similar no Estado.

A mera alegação de constrangimento pelo uso do equipamento eletrônico não é fundamento suficiente para sua retirada, considerando que o dispositivo de monitoramento pode ser facilmente coberto por vestimentas, não impedindo o exercício de atividade laborativa.

O monitoramento eletrônico representa verdadeiro benefício ao apenado, possibilitando-lhe cumprir a pena em liberdade e desempenhar atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade de reduzir a superlotação carcerária, diminuir os custos do encarceramento e combater a reincidência criminal.

A ausência de comprovação de situação extraordinária ou motivo plausível que justifique a revogação da fiscalização eletrônica impõe a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal no 1017734-27.2024.8.11.0000, interposto por
Felipe Ferreira Januário
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0015139-24.2016.8.11.0042, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico (Id. 223262212).

Em suas razões recursais, a defesa requer a retirada do equipamento eletrônico de monitoramento, argumentando que o uso da tornozeleira revela-se medida severa, em razão do preconceito da sociedade em discriminar pessoas que cumprem pena e da falta de oportunidades, além do medo de ser linchado pela sociedade (Id. 223262211).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a fiscalização adequada do cumprimento da pena e ressaltando a inexistência de comprovação de qualquer impedimento ao exercício de atividade laboral pelo uso da tornozeleira (Id. 223262217).

O Juízo singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 223262219).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão (Id. 234099194), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR SER MEDIDA SEVERA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA CUMPRIMENTO NO REGIME SEMIABERTO POR MEIO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA É MEIO IMPRESCINDÍVEL PARA A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal no 1017734-27.2024.8.11.0000, interposto por
Felipe Ferreira Januário
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0015139-24.2016.8.11.0042, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico.

O recurso defensivo busca a revogação do uso do monitoramento eletrônico, argumentando que o uso da tornozeleira revela-se medida severa, em razão do preconceito da sociedade em discriminar pessoas que cumprem pena e da falta de oportunidades, além do medo de ser linchado pela sociedade.

Conforme consta dos autos, o agravante foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de tortura, lesão corporal, tráfico de drogas e organização criminosa.

Após cumprimento de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias da pena total imposta, o juízo da execução penal concedeu a progressão ao regime semiaberto, com a determinação de utilização de tornozeleira eletrônica.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

O cerne da questão diz respeito à possibilidade de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica pelo agravante durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
e pelo Órgão Ministerial, o monitoramento eletrônico representa uma ferramenta eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais, sobretudo considerando a inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no Estado de Mato Grosso.

A Lei no 12.258/2010 alterou a Lei de Execução Penal para incluir a previsão da monitoração eletrônica como meio de fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal. O art. 146-B da LEP dispõe:

"Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

(...)

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

(...)

IV - determinar a prisão domiciliar;"

A utilização da monitoração eletrônica para o cumprimento de pena em regime semiaberto, quando não há estabelecimento adequado, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE no 641.320/RS, com repercussão geral, estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverá ser determinada
"a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas"
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou:

[...] Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. [...]
(STJ - HC: 351273 CE 2016/0066419-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2017)

No entanto, é importante ressaltar que o caso concreto apresenta particularidades relevantes que justificam a manutenção do monitoramento eletrônico.

Em primeiro lugar, cumpre destacar a gravidade dos delitos pelos quais o agravante foi condenado: tortura, lesão corporal, tráfico de drogas e organização criminosa, totalizando uma pena de 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão. Tais crimes revelam significativa periculosidade e envolvem, em sua maioria, violência ou grave ameaça à pessoa, além de crimes equiparados a hediondos.

Ademais, como bem destacou o juízo de execução penal, o agravante foi progredido ao regime semiaberto e submetido ao monitoramento eletrônico em 05.06.2023, sendo inserido no sistema de monitoramento/tornozeleira em 12.06.2023, não tendo transcorrido lapso temporal razoável para justificar a retirada do equipamento.

Como assinalado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o agravante não apresentou comprovação de qualquer obstáculo concreto ao exercício de atividade laborativa decorrente do uso do equipamento eletrônico. Pelo contrário, conforme apontado, o agravante está exercendo atividade laboral, o que demonstra que a tornozeleira eletrônica não tem sido impedimento para sua reintegração social.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem reconhecido a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico:

[...] Todavia, o monitoramento eletrônico deve ser restabelecido ao apenado, uma vez que este se revela como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto, em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravado deve cumprir a pena, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo juízo a quo e checar se a pena imposta vem sendo cumprida a contento. 3. Ademais, o monitoramento eletrônico se mostra como verdadeiro benefício ao agravado, uma vez que possibilita-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de atender à tríplice finalidade, com a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [...]
(Agravo em Execução Penal n.o 1010709-31.2022.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 10.03.2023)

Conforme exposto em outro julgado deste Tribunal:

"Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto."
(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Agravo em Execução n. 10067147320238110000. Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro. Data do julgamento: 26-9-2023. Data da publicação: 29-9-2023)

É importante ressaltar que o monitoramento eletrônico atende à tríplice finalidade, conforme destacado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal:

"[...] possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal."
(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Agravo em Execução n. 10029923120238110000. Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro. Data do julgamento: 21-3-2023. Data da publicação: 28-3-2023)

Vale destacar que o regime semiaberto deveria ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, nos termos do art. 91 da Lei de Execução Penal, sendo a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico uma exceção concedida pelo Estado diante da ausência de estabelecimento adequado. Neste sentido, a retirada do equipamento de monitoração resultaria, na prática, em uma progressão antecipada e indevida ao regime aberto.

O monitoramento eletrônico representa, portanto, o equilíbrio entre a necessidade de fiscalização do cumprimento da pena e a possibilidade de ressocialização do apenado mediante o exercício de atividades laborais e convívio familiar, evidenciando-se como medida proporcional e adequada ao caso em análise.

Assim, inexistindo comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Felipe Ferreira Januário
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025